Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002238-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dra. Patrícia Vieira dos Santos Fernandes
PACIENTE: Soely de Oliveira
VISTOS, ETC.
Habeas Corpus impetrado em favor de Soely de Oliveira, visando sanar o constrangimento ilegal a que esta submetida a paciente, porque, condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, está em regime domiciliar em período integral.
Sustenta que: a) a paciente é mãe de três filhos menores e a única responsável pela guarda e assistência dos mesmos; b) um dos menores é portador de autismo e necessita de tratamento em clínica especializada; c) a ordem de proibição para deixar a residência prejudica os cuidados maternos com a criança; d) o regime de cumprimento inicial da pena é incompatível com a restrição de liberdade imposta pelo regime domiciliar em período integral, revelando o constrangimento ilegal sanável pela via do writ.
Ao final, pugna pela expedição de alvará de soltura e imediata concessão à paciente do benefício do regime semiaberto.
A inicial, ajuizada por meio do PJe, veio acompanhada de peças extraídas do inquérito policial, da decisão judicial combatida e do extrato de andamento do processo criminal.
É a síntese.
DECIDO.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Prima facie, constato que a ilustre Defensora Pública, impetrante do presente, não cuidou de juntar aos autos nenhum documento hábil de prova da menoridade do filho da paciente, tampouco de sua condição de autista.
No entanto, valho-me da guia expedida pela Secretaria de Saúde que informa ser o menor, Kauã Carlos da Silva, nascido em 25-3-2011 (ID 33883017, p. 3), o que é suficiente para revelar a probabilidade das alegações da impetrante.
Lado outro, verifico que a paciente foi condenada em regime semiaberto e que o julgador da primeira instância, ao prolatar a sentença, descuidou da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a prisão domiciliar integral, que havia sido imposta à paciente, provisoriamente, tempos antes.
Demais, cumpre pontuar que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, em 22-8-2019, consoante informa o extrato de andamento do processo de origem (autos n. 6766-48.2018.811.0037), portanto, improvável a imposição de regime mais gravoso.
Nessa esteira, a permanência da paciente em regime domiciliar com proibição de deixar a residência implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto, imposto pela sentença condenatória.
Com espeque no juízo de ponderação próprio da fase inicial do mandamus, tenho que o constrangimento ilegal se revela primo ictu oculi, autorizando a concessão da medida de urgência vindicada.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada e determino que a paciente, Soeli de Oliveira, passe ao cumprimento provisório da pena em regime semiaberto, devendo a autoridade coatora fixar-lhe as condições necessárias.
Determino a expedição do alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa
Colham-se as imprescindíveis informações judiciais.
Após, abra-se vista à doutra Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.